Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC, todavia tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros por presunção relativa, ao conjunto probatório e, em seguida, às normas de regência.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Não comprovada substancial alteração das necessidades dos alimentandos, bem como verificada a redução da capacidade contributiva do genitor, não merece reforma a v. sentença que julgou improcedente o pedido de majoração dos alimentos de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, ora apelado, para os 2 (dois) filhos menores.
4. Recurso conhecido e desprovido.